Tribunal: STJ
Processo: 3178316-10.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079492 - MG(2025/0404383-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELIAS ASSAD ABRAO
ADVOGADOS
: THIAGO FERREIRA LINO - MG104720
LUAN CARLOS ANDRADE COSTA - MG217628
AGRAVADO
: HEITOR ALBINO DUQUE
ADVOGADO
: RAPHAEL PEREIRA MARQUES - MG231188
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO TARDIA. DUAS
DÉCADAS.
BOA-FÉ
PROCESSUAL.
VIOLAÇÃO.
NULIDADE
DE
ALGIBEIRA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A alegação tardia de nulidade acerca da qual já se tem conhecimento
traduz-se em estratégia que viola a boa-fé processual, caracterizando a
chamada nulidade de algibeira, não tolerada por esta Corte. Precedentes.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
28/04/2026
04/05/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d2710a59-84b5-42c2-9732-12c6a030b079

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079492 - MG(2025/0404383-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELIAS ASSAD ABRAO
ADVOGADOS
: THIAGO FERREIRA LINO - MG104720
LUAN CARLOS ANDRADE COSTA - MG217628
AGRAVADO
: HEITOR ALBINO DUQUE
ADVOGADO
: RAPHAEL PEREIRA MARQUES - MG231188
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO TARDIA. DUAS
DÉCADAS.
BOA-FÉ
PROCESSUAL.
VIOLAÇÃO.
NULIDADE
DE
ALGIBEIRA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A alegação tardia de nulidade acerca da qual já se tem conhecimento
traduz-se em estratégia que viola a boa-fé processual, caracterizando a
chamada nulidade de algibeira, não tolerada por esta Corte. Precedentes.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ELIAS ASSAD ABRÃO contra a decisão
que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
"a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal do Estado de Justiça de
Minas Gerais, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – APONTAMENTO DE NULIDADES – NULIDADE DE
ALGIBEIRA – VERIFICAÇÃO.
O ordenamento jurídico civil veda às partes se beneficiarem da própria
torpeza (venire contra factum próprio), o que amparou o entendimento
sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, denominando ‘nulidade de
algibeira’ a atitude de postergar a alegação de nulidade para momento
conveniente à parte” (e-STJ fl. 742).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 764-768).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 771-785), a parte recorrente alega
violação dos artigos 17 e 485, VI e § 3o, do Código de Processo Civil.
Sustenta que a alegada ilegitimidade ativa do exequente deveria ter sido
analisada pelo juízo, com a consequente extinção do processo sem resolução do
mérito, considerando tratar-se de condição da ação, matéria de ordem pública
insuscetível de preclusão e que deve ser apreciada a qualquer tempo e grau nas
instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA55506806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: 61d71e3e-e67d-45a7-910a-f3f76ac64cc9

A contraminuta não foi apresentada (e-STJ fl. 789).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 796-797), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O recorrente defende a necessidade de exame da alegada ilegitimidade ativa
do exequente, porquanto se trata de cumprimento de sentença de honorários
sucumbenciais movido exclusivamente por advogado substabelecido com reservas de
poderes, sem a anuência dos advogados substabelecentes, conforme exige o
do
art. 28
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.
O acórdão recorrido deixou de conhecer da matéria suscitada com base nos
seguintes fundamentos:

“(...)
'Em retrospectiva aos autos, tem-se que o presente
cumprimento de sentença fora instaurado pelo Dr. Heitor Albino
Duque contra o executado Elias Assad Abrão, na data de
(vide documento de ID 10194911665, p. 12), com o
28/11/2005
objetivo de receber os honorários advocatícios sucumbenciais
fixados na sentença proferida nos autos no 0112.01.004893-5,
no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (cf.
sentença de ID 10194911665, p.
), ou seja, há quase duas
5/6
décadas.
Iniciado o procedimento, o executado foi intimado para
efetuar o pagamento do débito, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, na data de
conforme certidão de ID
14/06/2006,
10194908453, p. 2.
No entanto, pela ausência de pagamento voluntário do
débito, iniciou-se a fase de constrição forçada do patrimônio do
executado, o que resultou na penhora do imóvel de matrícula no
14.773, na data de
sendo o executado
20/08/2008,
regularmente intimado do ato, conforme auto de penhora e
depósito de ID 10194908453, p. 15.
No dia seguinte à penhora (
), houve a
21/08/2008
avaliação do imóvel no importe de R$40.000,00 (quarenta mil
reais), conforme auto de avaliação de ID 10194908453, p. 16.
Para a satisfação de seu crédito, o exequente optou
por adjudicar o imóvel penhorado e, para tanto, realizou o
depósito judicial da diferença entre o valor da execução e do
imóvel, na data de
conforme documento de ID
20/09/2010,
10194910722, p. 4, sendo o respectivo auto de adjudicação
lavrado na data de
(cf. documento de ID
23/09/2010
10194910722, p. 5). Nesse meio tempo, o executado, pela
primeira vez, compareceu aos autos, mediante advogado
regularmente constituído, na data de
quando
26/03/2014,
formulou pedido de vista dos autos fora da Secretária deste
Juízo, no prazo de 15 (quinze dias) – petição e procuração no ID
10194929637, p.
–, o qual foi deferido pelo despacho de
15/16
ID 10194930885, p. 1.
Em segunda manifestação nos autos, na data de
o executado simplesmente só solicitou a expedição
22/04/2019,
de alvará para o levantamento do depósito judicial realizado pelo
exequente, referente a diferença entre o valor executado e o valor
do bem adjudicado (cf. 10194929536, p. 15), que, após deferido,
Documento eletrônico VDA55506806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: 61d71e3e-e67d-45a7-910a-f3f76ac64cc9

resultou na expedição do alvará judicial, devidamente recebido
por aquele, conforme consta nos documentos de ID
10194914921, p.
sem qualquer ressalva, alegação de
3/4,
nulidade ou algum tipo de questionamento' (destaquei).

Conforme bem apontado pelo magistrado singular, o agravante,
ciente da existência do procedimento executório desde
Apenas
14/06/2006.
em
o agravante se manifestou, após adjudicação, pelo
26/03/2014
exequente, de um imóvel penhorado. Na oportunidade, o agravante limitou-
se a requerer vista dos autos fora de secretaria. Na segunda manifestação,
ocorrida em
mais de cinco anos depois, manifestou-se pela
22/04/2019,
segunda vez, requerendo expedição de alvará, não tendo apontado qualquer
nulidade ou irregularidade no procedimento.
Somente em
o agravante apresentou exceção
março/2024
de pré-executividade apontando as nulidades e irregularidades
existentes no procedimento, o qual, repita-se, estava ciente delas
desde 2006.
O ordenamento jurídico civil veda às partes se beneficiarem da
própria torpeza (venire contra factum próprio), o que aparou o entendimento
sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao ora em
análise, no qual o Tribunal da Cidadania denominou 'nulidade de
algibeira' a atitude de postergar a alegação de nulidade para momento
conveniente à parte.
(...)
Tal entendimento, a meu ver, se amolda ao caso concreto. O
agravante levou quase duas décadas anos para apontar nulidades
processuais, das quais já estava ciente desde o início do
procedimento, ao menos desde 2014.
Tal conduto, a princípio, atenta contra a boa-fé objetiva
processual, não merecendo amparo. Ao que tudo indica, o agravante
pretende protelar o andamento do feito, atitude que deve ser combatida
ativamente pelo Poder Judiciário.
Por fim, e não menos importante, ao levantar a sobra do valor
do bem adjudicado pelo credor, o devedor implicitamente concordou
porquanto as
com os atos expropriatórios até então realizados,
possíveis irregularidade por ele apontadas foram superadas" (e-STJ fls.
- grifou-se).
744/747

Nessas circunstâncias, observa-se que o aresto combatido encontra-se
alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a
alegação tardia de nulidade acerca da qual já se tem conhecimento traduz-se em
estratégia que viola a boa-fé processual, caracterizando a chamada nulidade de
algibeira.
A propósito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRECLUSÃO
DA
COISA
JULGADA.
BOA-FÉ
PROCESSUAL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO
SÚMULA 83/STJ.
JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 284/STF.
RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento
de que matérias de ordem pública, como a ilegitimidade ativa, dedutíveis na
fase de conhecimento, são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa
julgada, sendo insuscetíveis de nova discussão na fase de cumprimento de
sentença.
2. A utilização tardia da alegação de ilegitimidade ativa, após anos
de tramitação da execução e múltiplas intimações, configura
violação ao princípio da boa-fé objetiva e caracteriza a denominada
'nulidade de algibeira', prática rechaçada pelo ordenamento
processual.
Documento eletrônico VDA55506806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: 61d71e3e-e67d-45a7-910a-f3f76ac64cc9

3. A ausência de indicação do dispositivo legal federal violado, para fins de
demonstração do dissídio jurisprudencial pela alínea "c" do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, impede o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.136.229/PR,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
9/3/2026,
16/3/2026

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE. NULIDADE NÃO
ALEGADA
EM
TEMPO
OPORTUNO."NULIDADE
DE
ALGIBEIRA"
CONFIGURADA.
1. A suscitação tardia da nulidade, quando óbvia a ciência do
referido vício muito anteriormente à arguição, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, configura a chamada nulidade de
algibeira, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual.
Precedentes.
2.
Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.066.247/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
27/10/2025,
3/11/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR
VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. SUSCITAÇÃO TARDIA DE ILEGITIMIDADE
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. COISA JULGADA.
PASSIVA.
REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A matéria referente ao enfrentamento de todos os argumentos deduzidos
no processo não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem.
Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282
do STF, aplicável por analogia.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
o disposto na Súmula n. 284 do STF.
3. A jurisprudência do Tribunal estadual se encontra em consonância com o
entendimento desta Corte Superior no sentido de que a suscitação tardia da
nulidade, somente após a ciência do resultado do julgamento desfavorável,
configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se
coaduna com a boa-fé e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
5. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255,
§§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna
inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do
permissivo constitucional.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento." (
relator Ministro
AREsp n. 2.954.420/RJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
- grifou-se)
18/9/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DE HAVERES.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

DISSÍDIO

SÚMULA
211/STJ.
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. CONTAGEM
DE PRAZO EQUIVOCADA POR AMBAS PARTES APÓS SUSPENSÃO POR
CONVENÇÃO PROCESSUAL. CONHECIMENTO DAS APELAÇÕES NA
PRÁTICA E JULGAMENTO DE AMBAS IRRESIGNAÇÕES. TRATAMENTO
IGUALITÁRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA PRIMAZIA DO
Documento eletrônico VDA55506806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: 61d71e3e-e67d-45a7-910a-f3f76ac64cc9

JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
INTEMPESTIVIDADE
ARGUIDA
APÓS
JULGAMENTO DESFAVORÁVEL. NULIDADE DE
BOLSO.
ALGIBEIRA/DE
COMPORTAMENTO DESLEAL CONFIGURADO.
1. Ação de apuração e pagamento de haveres, ajuizada em
da
26/05/2020,
qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/07/2023,
concluso ao gabinete em 01/12/2023.
2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do
recurso especial.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado entre acórdãos que
versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A 'nulidade de algibeira ou de bolso' é considerada um
estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual
após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade
de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da
boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da
razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de
ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ.
Precedentes.
6. Mesmo em situações em que haja dúvida razoável sobre a divulgação de
informação processual e contagem equivocada quanto ao termo final do
prazo, a ocorrência de nulidade é vista com temperamento diante das
particularidades do caso concreto e, em especial, diante do comportamento
processual das partes. Precedentes.
7. Hipótese em que ambas as partes contaram equivocadamente o prazo
recursal e interpuseram tardiamente recursos de apelação. Embora o
Tribunal de Origem não tenha formalmente conhecido do apelo de uma das
partes por fundamento diverso da intempestividade, na prática, apreciou
todas as questões suscitadas pelos apelantes em atenção à primazia do
julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas no processo civil
moderno.
8. Não há prejuízo às partes quando a Corte de Origem aprecia seus pleitos
de forma igualitária e completa, não se caracterizando nulidade pelo mero
desfecho desfavorável.
9. Agravo interno no recurso especial não provido." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.111.774/PR,
julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Logo, não merece reparos o acórdão recorrido.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55506806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: 61d71e3e-e67d-45a7-910a-f3f76ac64cc9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.079.492 / MG
Número Registro: 2025/0404383-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05995245520058130112
10000243178308001
10000243178308002
10000243178308003
10000243178308004 31783161020248130000 5995245520058130112
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIAS ASSAD ABRAO
ADVOGADOS : THIAGO FERREIRA LINO - MG104720
LUAN CARLOS ANDRADE COSTA - MG217628
AGRAVADO
: HEITOR ALBINO DUQUE
ADVOGADO
: RAPHAEL PEREIRA MARQUES - MG231188
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56425332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: b04c142e-1496-4772-b645-e751fa1db7c9

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: b04c142e-1496-4772-b645-e751fa1db7c9